Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709826-84.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DARLA VASCONCELOS DE AMORIM RECORRIDO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 2. Comprovada a aproximação útil efetuada pelo corretor, com assinatura do contrato de permuta de imóveis, é devida a comissão de corretagem. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 884 do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não houve a aproximação útil entre os interessados, que a negociação ocorreu por meio de anúncio na internet, não havendo participação do corretor para viabilizar a aproximação dos interessados e intermediação do negócio, não sendo, portanto, devida a comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “é incontroverso que a permuta dos imóveis dos réus/apelantes foi intermediada pelo autor/apelado. O negócio jurídico foi aperfeiçoado com a aceitação das propostas e formalização da permuta entre os réus, com a celebração do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações (ID 12644573). Portanto, comprovado que o apelado promoveu a aproximação útil entre os contratantes, o que lhe confere o direito à comissão de corretagem” (ID 15848769). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004